Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. ASSINATURA INAUTÊNTICA. VONTADE INEXISTENTE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO. EFEITO NATURAL NA DECLARAÇÃO E RETORNO AO STATUS QUO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo consumidor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de declaração de inexistência da relação jurídica e de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da existência da relação jurídica retratada na cédula de crédito bancária e os efeitos decorrentes dessa relação.
III. Razões de decidir.
3. Esta Corte já se pronunciou que, se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Compete às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das comunicações realizadas com os consumidores, sobretudo na contratação de operações de crédito, visto que os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, englobando o risco da atividade econômica.
6. Há evidente falha no serviço prestado pela instituição financeira, porquanto deixou de fornecer as condições de segurança necessárias para preservar os interesses do consumidor, quando comprovada a falsidade da assinatura aposta no contrato de crédito.
7. Aferida a inexistência da relação jurídica, diante da inexistência da declaração de vontade pelo consumidor, decorre como efeito natural dessa declaração que as partes retornem ao status quo anterior a vontade viciada, devendo o consumidor restituir os valores que recebeu em conta bancária, devidamente corrigidos.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.